Tribunal: STF
Processo: MS 25399
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-10-15
Data de publicação: 2014-10-15

Ementa:
COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – DEFINIÇÃO. Define-se a competência para o julgamento do mandado de segurança a partir da autoridade ou órgão apontado como coator.



    DECADÊNCIA – TERMO INICIAL – MANDADO DE SEGURANÇA. O termo inicial do prazo decadencial relativo a mandado de segurança coincide com a data da ciência do ato atacado.



    PROCESSO ADMINISTRATIVO – SITUAÇÃO CONSTITUÍDA – INTERESSADO – AUDIÇÃO. Uma vez existente situação jurídica constituída, cumpre ouvir o respectivo beneficiário.